Tribunal: TJDFT
Processo: 0708756-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. 4os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. São os 4os embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou o apelo interposto, nos autos de ação de conhecimento, que versa sobre supostas irregularidades envolvendo a assembleia geral extraordinária realizada pelo Condomínio Rural Pousada das Andorinhas. 1.1. Nesta sede, os embargantes alegam omissão no julgado e requerem o esclarecimento quanto: a) a retirada do sigilo de documentos dos autos; b) a intimação dos recorridos para manifestarem sobre os fatos objeto do Inquérito Policial; c) acolhimento da preliminar da nulidade processual, com fundamento nos fatos supervenientes (fraude eleitoral e provas do Inquérito Policial) e d) caso vencida a preliminar de nulidade processual, o julgamento dos vícios dos pedidos da inicial. Por fim, requerem o prequestionamento da matéria.

2. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011).

3. As questões trazidas foram devidamente analisadas por meio do acórdão anterior, que consignou: “Verifica-se que as preliminares de conexão, cerceamento de defesa e de legitimidade dos membros da administração foram satisfatoriamente analisadas e afastadas no aresto, sendo que a contrariedade do entendimento adotado aos interesses da embargante não se confunde com omissão. No mérito, igualmente, foram apreciadas as alegações de nulidade parcial da ata da assembleia de 30/05/2015 e de violação aos limites dispostos em convenção. 3.1. Consignou-se que “a conclusão adotada importou na prejudicialidade lógica de pedidos formulados pelo embargante e consignados no relatório do voto, a exemplo do afastamento dos membros da Comissão Diretora do Processo Eleitoral, sendo desnecessária a manifestação expressa e individualizada acerca dos mesmos”. 3.2. O acórdão esclareceu que “destarte, não identificada qualquer incongruência entre a fundamentação e o dispositivo no acórdão, não se justifica a oposição dos embargos para instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador. 3.3. Assim, os embargos de declaração foram acolhidos para sanar a omissão no acórdão anterior, relativa à ausência de manifestação quanto às matérias trazidas nos últimos embargos, mas não apreciadas no aresto. De forma integrativa, analisou as referidas matérias, e rejeitou os últimos embargos de declaração, porquanto ausentes quaisquer omissões ou contradições.

4. Portanto, não se verificam as omissões apontadas, pois acórdão expôs, de forma clara e inteligível, os fundamentos que o embasaram.

5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

6. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

7. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 7.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

8. Embargos de declaração rejeitados.